Tribunal: TJMT
Processo: 0023260-78.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023260-78.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RITHEELY NADYNI SOUZA SILVA (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), TALITA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 020.319.251-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RITHEELY NADYNI SOUZA SILVA - CPF: 061.864.991-38 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. FALTA DE COMPARECIMENTO À PERÍCIA. INTIMAÇÃO POR DIÁRIO DA JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada improcedente devido à ausência da autora à perícia médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão consiste em avaliar se a falta de intimação pessoal da autora para a perícia configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autora não compareceu à perícia e não atualizou seu endereço, o que compromete a comprovação do direito à indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência da parte à perícia impede a comprovação do direito à indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 487, I; art. 274, § único; Súmula 474 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação no 1023805-92.2019.8.11.0041, j. 13/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada improcedente, com amparo no art. 487, inciso I, do CPC, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação em razão do benefício da justiça gratuita.

A apelante afirma que a falta de intimação pessoal para a realização da perícia, embora tenha sido informada ao advogado por meio do Diário da Justiça, impediu seu comparecimento. Em suas palavras, "
a intimação pessoal da parte que será submetida ao exame pericial revela-se indispensável na hipótese, por se tratar de ato personalíssimo".

Pugna pela reforma da sentença e pelo retorno dos autos à origem para sua devida intimação pessoal.

Contrarrazões no ID. 264276778.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante propôs Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em razão de danos pessoais decorrentes de acidente de trânsito.

No caso, verifica-se que esta demanda foi julgada anteriormente por esta E. Câmara, em que restou assim ementado (ID. 24948135):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT –PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NÃO REALIZADA – NECESSIDADE - EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL -
RECURSO PROVIDO
.

Nas ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ. Também é necessário que a parte seja intimada da data, horário e local em que será realizada.

De modo que, com o retorno dos autos, o juízo de origem determinou que fosse efetuada perícia médica judicial para apurar a extensão do dano e a graduação da lesão, a qual foi agendada para 11/07/2023, porém a autora não compareceu (ID. 264276750).

Com isso, a lide foi julgada improcedente por ausência de prova da incapacidade permanente e do grau de invalidez.

Embora tenham sido designadas duas oportunidades de avaliação médica, ela não compareceu nas datas agendadas e não forneceu endereço atualizado.

Logo, é evidente a não comprovação de fato constitutivo do direito postulado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - NÃO COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA – INTIMAÇÃO PESSOAL - NÃO EFETIVADA - ENDEREÇO DESATUALIZADO – INÉRCIA DO AUTOR -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nas Ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ.

“Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço” (art. 274, parágrafo único, do CPC).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1023805-92.2019.8.11.0041, julgamento em: 13/07/2023)

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
e, em virtude de estar em patamar máximo, deixo de majorar os honorários advocatícios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025